Tribunal: TJMT
Processo: 0003114-52.2015.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003114-52.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.098.217/0001-25 (APELADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), WELLINGTON DE PAULA PEREIRA - CPF: 753.081.269-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – POSSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA – INVIABILIDADE PRATICA DA RETOMADA DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito” (STJ – 3a Turma – Resp 1564021/MG – Rel. Min. Nancy Andrighi – Julg. 24.4.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003114-52.2015.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. no 3114-52.2015.8.11.0029), ajuizada pela apelante contra SOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, sucedida processualmente pela massa falida da empresa representada pela administradora judicial DUX Administradora Judicial-Mato Grosso Ltda.ME, extinguiu o processo, com base nos art. 485, IV e VI e 771, parágrafo único do CPC, sob o fundamento de que é
“incabível o prosseguimento concomitante da execução individual em detrimento da coletividade de credores da massa falida”,
e condenou o executado em custas remanescentes (Id. 77717960)

O Banco sustenta que
“
arrecadação pela massa falida, não é a mais acertada e nem atende ao princípio da instrumentalidade, porque o resultado almejado será o mesmo, qual seja, a devolução do bem ao proprietário fiduciário, com a única diferença de que a competência para tanto caberá ao juiz da falência - isso, repita-se, em razão da precedente arrecadação”.
Além disso, afirma que

Sustenta, ainda, que,
“
proposta antes da decretação da falência do devedor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em garantia, continuará ela a ter curso, e posterior seguimento na ação de depósito, com eventual prisão do depositário, sem necessidade de prévio pedido de restituição da coisa no juízo falimentar, o qual somente será de exigir-se se a decretação da quebra for anterior ao ajuizamento da busca e apreensão”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença, seja determinado o retorno dos autos ao seu regular processamento,
“permitindo a restituição da garantia face a decretação da falência”.

A empresa apela não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco/apelante contra a empresa Sol Transportes Rodoviários.

O Banco/apelante expõe ser credor da empresa/apelada da importância de R$ 164.480,20 em razão do inadimplemento das “Cédulas de Crédito Bancário n. 75135851; 75132941 e 7515125”, no valor de R$ 325.327,63, celebrado em 6.9.2012, para pagamento em 30 parcelas mensais com início em 12.10.2012.

Devidamente citada, a empresa executada alegou que se encontrava em recuperação judicial (proc. 2575-52.2015.811.0029) e o magistrado, em 27.6.2016, suspendeu a execução por 180 dias em razão do período de blindagem (Id. 77717957).

Após o decurso do referido prazo, o Banco requereu o bloqueio de bens via BACENJUD, porém, deferida a busca pelo Juízo, esta restou infrutífera (Id. 77717957).

Em 30.1.2017, o Banco/apelante requereu a busca de bens em nome da parte devedora/apelada junto ao DETRAM (Id. 77717957), e, após diligências, em 17.8.2017, foi lavrado o auto de penhora e depósito dos seguintes bens: 03 caminhões marca IVECO/STRALIS HD 570S, 38 TN, placas NJH 4559; NJB 0213 e NJC 2447; 02 carretas agranel SR/NOMA SR2E 18RTI CG, placas NJA 8111 e NJA 0531; 02 carretas frigoríficas SR/NIJU NJSRFR 3E, placa NJA 3631 e NJB 8900; 01 caminhão marca SCANIA R114 GA 4X2 NZ380, placa NIY 5620; 01 carreta frigorífica SR/RANDON SR FG 3E, placa NJC 2909; 01 carreta frigorífica SR/NIJU NJSRFR 3E, placa NIZ 2068, e 06 carretas SR/RANDON SR CA, placas KAL 7193; KAL 7163; ALW 6544; ALW 6545; JZU 8036 e JZU 7945 (Id. 77717957).

Em 23.3.2018, foi lavrado o auto de avaliação de um caminhão IVECO STRALIS HD 570S, 38 TN, ano/modelo 2008/2009, placa NJB 0213, pelo valor de R$ 80.000,00, sendo referido bem, em 13.11.2018, arrematado em leilão judicial pelo valor de R$ 40.000,00 (Id. 77717958).

Ocorre que, em 13.2.2019, foi decretada a falência da empresa/apelada (Proc. 2575-86.2015.811.0029), e esta passou a ser gerida pela administradora judicial DUX Administração Judicial – Mato Grosso Ltda, que, em 11.7.2019, requereu
a “suspensão do curso da (...) execução, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/05, facultando ao exequente a habilitação de seu crédito no procedimento falimentar”
(Id. 77717959).

Em 31.7.2020 sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Sem prejuízo, em análise aos requerimentos formulados pela Administradora Judicial verifica-se que o crédito exequendo não se trata daqueles elencados no rol do §3o do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005.

Deste modo, cabível a transferência do produto da arrematação ao processo falimentar.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido da DUX Administração Judicial (ref. 08) para determinar a transferência dos valores vinculados nestes autos, oriundos da arrematação, para os autos da falência (código 51572).

E, via de consequência, conforme já ressaltado nos autos, foi decretada a falência da sociedade empresária Sol Transportes Rodoviários Ltda, nos autos no 2575-86.2015.811.0029, em curso neste Juízo, em 13.02.2019.

Com a decretação da falência da devedora, institui-se a universalidade de direito à qual concorrem todos os credores da massa, na ordem de preferência legalmente prevista. Habilitado o credor na execução coletiva, este receberá o seu crédito no momento oportuno, dentro da ordem legal de preferência de créditos, sob pena de violação ao par conditio creditorium.

Assim sendo, os juízes em que tramitam as execuções individuais em face do devedor ficam impedidos de praticar quaisquer atos de constrição sobre bens do devedor ou, ainda, de impor coercitivamente o cumprimento de qualquer obrigação de fazer.

Dito isto, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da execução individual neste juízo, devendo o presente feito ser extinto, posto que incabível o prosseguimento concomitante da execução individual, em detrimento da coletividade de credores da massa falida.

Falta pressuposto de desenvolvimento válido e regular da execução por ilegitimidade do juízo para executar o crédito.

Além disso, carece de exigibilidade o título executivo individual, carecendo o exequente de interesse superveniente no prosseguimento da presente execução.

Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no artigo 485, IV e VI e 771, parágrafo único, do CPC. Eventuais custas remanescentes pelo executado” (Id. 77717960).

O Banco/apelante discorda da extinção do feito executivo, porque, segundo diz, a decretação da falência não prejudica o andamento da “ação de busca e apreensão” (?), e também porque, ao final, o “resultado almejado será o mesmo, qual seja, a devolução do bem ao proprietário fiduciário”.

É certo que o art. 6o,
caput
, e o art. 99, inciso V, ambos da Lei no 11.101/05 estabelecem, como regra geral, que, após a decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, as ações e/ou execuções movidas em desfavor do devedor devem ser suspensas; no entanto, no julgamento do REsp no 1564021/MG, verdadeiro
leading case
acerca da matéria no âmbito da jurisprudência nacional, o eg. STJ decidiu que, “
após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
”, assentando essa conclusão sob os seguintes fundamentos:

“Dadas as circunstâncias que serão examinadas na sequência deste voto, é certo que, exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, tal suspensão terá força de definitividade e cooirresponderá à extinção do processo.

De fato, depois de preclusa a decisão retro mencionada, a ação falimentar fica sujeita a um dos dois desfechos possíveis: (i) o pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal na forma dos incisos I ou II do art. 158 da LFRE; ou (ii) a frustração do adimplemento integral dos débitos em cobrança (hipótese mais comumente vislumbrada).

O que importa destacar é que, tanto no primeiro quanto no segundo caso, a eventual retomada das execuções individuais suspensas traduz-se em medida inócua. Na hipótese de ter havido o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Já na segunda hipótese, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas.

Convém lembrar, sob outro quadrante, que a decretação da falência também irradia como efeito a extinção da pessoa jurídica da sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total (conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei 6.404/76).

(...)

Assim, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam, em última instância, de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, ante a inexistência do sujeito passivo contra o qual exigir o cumprimento da obrigação.

Ainda que haja possibilidade, em tese, de os sócios optarem por reabilitar a sociedade – revertendo os efeitos da dissolução e permitindo o retorno de suas atividades –, isso somente poderá ocorrer na hipótese de ser declarada judicialmente a extinção das obrigações, de modo que, como corolário, o credor individual carecerá de interesse jurídico para dar continuidade à execução singular.

Importa consignar, outrossim, que, muito embora a determinação de suspensão das execuções individuais constitua determinação expressa da lei, a possibilidade de extingui-las, nos limites aqui propostos, não se revela com ela incompatível.

Não se está propondo que tais processos devam ser extintos
ab initio
, ao invés de serem suspensos. O que se defende é que, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, não há sentido prático em manter as execuções individuais suspensas, ante a impossibilidade de seu sucesso.

Vale dizer, afigura-se razoável – numa interpretação com vistas a dar efetividade e racionalidade à administração da Justiça – concluir que, uma vez esgotados os meios à disposição da sociedade empresária falida para reverter a decisão que decretou sua quebra, as execuções individuais movidas em face dela comportam extinção, por se tratar de pretensões carentes de possibilidade reais de êxito.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)”

O julgado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1564021/MG, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Logo, deve ser mantida a conclusão sentencial pela extinção do feito em relação à Massa Falida de Sol Transportes Rodoviários, eis que já houve a “
formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a
(sua)
quebra
”.

Assim, nego provimento ao apelo.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021